Tribunal: TJPA
Processo: 0002984-45.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002984-45.2018.8.14.0006

APELANTE: EDIVALDO SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 00029844520188140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EDIVALDO SILVA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – CONTINUIDADE DELITIVA REJEIÇÃO – REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE À CONDUTA SOCIAL FUNDAMENTAÇÃO INCABÍVEL.

Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem valor relevante para embasar o decreto condenatório, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência dos tribunais. Nesse sentido, os depoimentos do policial militar e da vítima foram harmônicos e coesos entre si, restando evidente o roubo qualificado. A conduta social se refere ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sendo incabível sua valoração negativa relacionada a delitos e condenações. Inexiste nos autos qualquer elemento capaz de analisar a conduta do réu, pelo que a considero neutra. Pena base fixada no mínimo legal. Redução da pena de ofício. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO N° 00029844520188140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EDIVALDO SILVA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por EDIVALDO SILVA E SILVA, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 12 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e pagamento de 52 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 04 de março de 2018, por volta das quinze horas, o indiciado EDIVALDO SILVA E SILVA e mais um indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, o veículo Palio Fire Flex, 2007/2007, cor cinza, placa AOQ-0468 (...) NA PASSAGEM Eliel, Bairro Icuí-Guajará, Ananindeua/PA. Em conexão com os fatos, no dia 06 de março de 2018, por volta das dezenove horas e trinta minutos, o indiciado EDIVALDO SILVA E SILVA, em concurso de agentes, subtraiu, sob grave ameaça imposta, pelo emprego de um afaca e de uma arma de fogo, 06 caixas de som, um pen drive, uma calculadora, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), um celular Moto G4 e um relógio de pulso, fato ocorrido na Loja Popular Variedades, na Estrada Icuí-Guajará, Ananindeua/PA. No dia 04 de março de 2018, o acusado e mais um indivíduo não identificado abordaram a vítima Rubnei de Oliveira Ribeiro, na passagem Eliel, bairro Icuí-Guajará, anunciando o assalto, apontando o revólver para a direção da vítima e exigindo que o ofendido entregasse o veículo Palio Fire Flex, 2007/2007, cor cinza (...), tendo a vítima entregue o referido bem. No dia 06 de março de 2018, o acusado e mais três indivíduos ainda não identificados, estacionaram o carro palio cinza, em frente à loja Popular Variedades e se dirigiram ao referido estabelecimento anunciando o assalto. Após anúncio do assalto, os indivíduos subtraíram da loja, de propriedade da vítima Elielson marcos Ferreira de Almeida, 06 caixas de som, um pen drive, uma calculadora e o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). A vítima Lucas Seabra Pereira Araújo estava presente na loja na hora dos fatos e lhe foi subtraído o celular Moto G4 e um relógio de pulso. Após subtração dos objetos, os indivíduos empreenderam fuga. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 26 de março de 2018, ID-6631439.

Aduz o Apelante que o conjunto probatório formado durante a instrução processual resta insuficiente para fundamentar um decreto condenatório. Informa que nada pode ser presumido e que os fatos devem ser esclarecidos. Requer sua absolvição. Alega que os crimes denotam continuidade delitiva, sendo o segundo continuação do primeiro.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6631449.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 02/04/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO N° 00029844520188140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EDIVALDO SILVA E SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por EDIVALDO SILVA E SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 12 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e pagamento de 52 dias multa.

Aduz o Apelante que o conjunto probatório formado durante a instrução processual resta insuficiente para fundamentar um decreto condenatório. Informa que nada pode ser presumido e que os fatos devem ser esclarecidos. Requer sua absolvição. Alega que os crimes denotam continuidade delitiva, sendo o segundo continuação do primeiro.

A materialidade resta comprovada nos autos diante do auto de apreensão a e apresentação do objeto, ID-6631436, onde foram apreendidos um aparelho de som, um relógio e um carro FIAT Pálio Fire, cor cinza.

A autoria se comprova pelos depoimentos testemunhais, bem como diante do depoimento da vítima Rubinei de Oliveira Ribeiro que afirmou que foi abordado pelo acusado e outro agente, sendo retirado do interior do Palio Fire, o qual foi roubado; que reconheceu o acusado da conduta criminosa, sendo ele quem empunhava a arma de fogo; que após dois dias do roubo, conseguiu recuperar seu carro, utilizado em outro crime.

O réu nega a prática delitiva, dizendo que havia alugado o veículo de um rapaz que não lembra o nome; que trabalhava como UBER no veículo quando fez a corrida para os meliantes e foram parados em uma blitz da polícia, ocasião em que desceram do veículo efetuando disparos contra a polícia; afirma que não participou do crime e já estava com o veículo há três dias.

A testemunha PM Carlos Williams Rendeiro Lima afirmou que estava em diligência quando foi informado que estava ocorrendo um roubo próximo ao local e que os agentes passaram pela barreira da polícia no veículo Palio Fire sendo parados; que alguns indivíduos conseguiram fugir após trocarem tiros com a polícia, mas que o réu foi preso.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...)
2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

“(...) convém ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, muito menos quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.” (STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem valor relevante para embasar o decreto condenatório, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência dos tribunais. Nesse sentido, os depoimentos do policial militar e da vítima foram harmônicos e coesos entre si, restando evidente o roubo qualificado.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do réu, eis que comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito em comento.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA RUBINEI DE OLIVEIRA RIBEIRO

A pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 20 dias multa, diante da presença de uma circunstância desfavorável ao réu: a conduta social. Ressalto que tal circunstância se refere ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Desta forma, tenho que a valoração negativa relacionada a delitos e condenações é incabível. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento capaz de analisar a conduta do réu, pelo que a considero neutra. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Inexistem atenuantes e agravantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, eis que restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual permanece a elevação da pena em 1/3 por considerá-la adequada e suficiente, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
. Resta, portanto, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa.

2)

DO ROUBO PRATICADO NO INTERIOR DA LOJA

Pena base fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 20 dias multa.

Ressalto que a conduta social se refere ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Desta forma, tenho que a valoração negativa relacionada a delitos e condenações é incabível. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento capaz de analisar a conduta do réu, pelo que a considero neutra. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Inexistem atenuantes e agravantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, eis que restaram devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual permanece a elevação da pena em 1/3 por considerá-la adequada e suficiente, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
. Resta, portanto, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Não há que se falar em continuidade delitiva, mas em concurso material de crimes, como bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que o agente mediante mais de uma ação praticou dois crimes de roubo, devendo as penas serem cumuladas. Há que se ressaltar que os crimes foram praticados em dias diversos, com comparsas distintos e contra vítimas diferentes, pelo que afasto a pretensão do Apelante quanto à caracterização da continuidade delitiva.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“Para a caracterização do crime continuado faz-se necessária a presença tanto dos elementos objetivos quanto subjetivos. 2.
Constatada a reiteração habitual, em que as condutas criminosas são autônomas e isoladas, deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes
. 3. A continuidade delitiva, por implicar verdadeiro benefício àqueles delinqüentes que, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar de execução, praticam crimes da mesma espécie, deve ser aplicada somente aos acusados que realmente se mostrarem dignos de receber a benesse ....” (STF HC 101049/RS - RIO GRANDE DO SUL HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 04/05/2010 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJe-091 DIVULG 20-05-2010 PUBLIC 21-05-2010
) (destaquei)

Diante de tais considerações, cumulo as penas cominadas ao réu, totalizando 10 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 26 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício reduzo a pena cominada ao réu, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/06/2022